Tribunal: TJMT
Processo: 0000561-27.2013.8.11.0021
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-12-13
Data de publicação: 2023-12-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000561-27.2013.8.11.0021
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Simples, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[LUCAS RIBEIRO SILVA - CPF: 053.943.871-50 (RECORRENTE), MARCIANO XAVIER DAS NEVES - CPF: 531.754.251-00 (ADVOGADO), PAULO VINDOURA GOMES - CPF: 098.657.359-03 (ADVOGADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), Henrique Souza Montel (VÍTIMA), HENRIQUE SOUZA MONTEL - CPF: 023.210.901-03 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – HOMICÍDIO SIMPLES TENTADO – PRONÚNCIA – RECURSO DA DEFESA – PRETENDIDA
DESPRONÚNCIA
– IMPROCEDÊNCIA – EXISTÊNCIA DE PROVA DO CRIME E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA – MERO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE DA ACUSAÇÃO – MATÉRIA AFETA AO TRIBUNAL DO JÚRI COMO JUIZ NATURAL –
IN DUBIO PRO SOCIETATE
–
RECURSO
DESPROVIDO
EM CONSONÂNCIA
COM O PARECER MINISTERIAL.

Deve ser mantida a pronúncia quando estiverem presentes os requisitos previstos no art. 413 do CPP, fundados na comprovação da materialidade delitiva e em indícios suficientes de autoria – confissão extrajudicial, declarações de informantes e testemunhas na fase policial, corroboradas por palavras judicializadas de testemunha –, tendo-se em vista, que a respectiva sentença retrata mero juízo de admissibilidade da acusação. Eventuais dúvidas quanto à autoria delitiva devem ser submetidas ao crivo do Conselho de Sentença, juiz natural da causa.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recurso em Sentido Estrito
interposto a tempo e modo por
Lucas Ribeiro Silva
, contra a decisão anexada sob Id. 180639691, em que foi
pronunciado
como autor do crime de
Tentativa de

Homicídio simples
(art. 121,
caput
, c/c art. 14, II, CP).

Em suas
razões
recursais, requereu a
despronúncia
por falta de indícios suficientes de autoria delitiva, alegando que a decisão se ampara exclusivamente em
elementos informativos colhidos durante a investigação
(Id. 180639700).

As
contrarrazões
do Ministério Público são pelo
desprovimento
do recurso (Id. 180639704).

Em sede de Juízo de Retratação, o magistrado atuante na instância singela,
manteve a decisão
objurgada, pelos seus próprios fundamentos (Id. 180639705).

A
Procuradoria-Geral de Justiça
, em seu parecer, opinou pelo
desprovimento
do recurso, conforme sumário que segue transcrito (Id. 185210655):

“Sumário: recurso em sentido estrito – acusado denunciado pela prática de homicídio simples na forma tentada (artigo 121, caput, c/c artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal) – sentença de pronúncia – Inconformismo da defesa – requer a despronúncia do acusado, alegando insuficiência probatória eis que a sentença fundamentou a pronúncia apenas em provas inquisitoriais – sem razão o recorrente – elementos indiciários colhidos a partir de depoimentos judiciais e extrajudiciais que embasam a decisão de pronúncia – sentença de pronúncia fundamentada em elementos de convicção angariados em ambas as fases da persecução penal – confissão extrajudicial do réu associada a provas orais, judicializadas, corroborando a ocorrência dos fatos – presença de indícios suficientes para sustentar a decisão de pronúncia pelo crime de homicídio simples tentado – momento processual que exige mero juízo de admissibilidade da acusação –
in dubio pro societate
– Pelo conhecimento do recurso e, no mérito, pelo improvimento.”

É o relatório.

Em pauta.

Cuiabá, data da assinatura digital.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Narra-se na denúncia que, no dia 24.6.2012, por volta da 1 hora, na Rua 27, Guarujá, Água Boa/MT,
Lucas Ribeiro Silva
tentou matar a vítima
Henrique Souza Montel
, mediante golpes de faca, não consumando o homicídio por circunstâncias alheais à sua vontade.

Pela mencionada conduta delitiva, ele foi pronunciado como autor do crime de Homicídio simples na modalidade tentada (art. 121,
caput
, c/c art. 14, II, CP), contudo, neste grau de jurisdição, requereu sua despronúncia por falta de indícios suficientes de autoria delitiva, alegando que a decisão se ampara exclusivamente em elementos informativos colhidos durante a investigação.

A princípio, a
existência do crime
está comprovada nos autos, conforme teor do Boletim de Ocorrência (Id. 180639288 – pág. 15/22), Exame de Corpo de Delito (Id. 180639288 - Pág. 31/34), Auto de Apreensão (Id. 180639288 - Pág. 51), Laudo Pericial de Exame de Constatação de Faca (Id. 180639288 - Pág. 83/86), além, da prova oral produzida no inquérito policial, corroborada na instrução criminal (Ids. 180639288 - Pág. 23, 76/80, 106/109 e 180639687).

A defesa alega, em síntese, que a decisão de pronúncia se ampara somente em provas produzidas no inquérito policial, não confirmadas em Juízo. Entretanto, nesta fase de cognição preliminar, verifica-se que, ao contrário do sustentado pela defesa, existem elementos de convicção, capazes de sustentar a manutenção da pronúncia do recorrente.

De fato, nos termos do art. 413 do Código de Processo Penal, basta para a pronúncia, que o julgador se convença da materialidade do fato delituoso e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, para que seja, o acusado, submetido a julgamento por seu juiz natural - o Tribunal do Júri -, em consonância com a norma do art. 5o, XXXVIII, “d”, da Constituição Federal, ou seja, na decisão de pronúncia se examina, apenas, a admissibilidade da acusação, não se aprofundando em demasia na análise das provas dos autos, evitando-se, assim, eventual influência nos jurados que atuarão no julgamento pela Corte Popular.

Perante a autoridade policial, malgrado ter alegado que agiu em legítima defesa, o recorrente admitiu que desferiu golpes de faca no ofendido. Na delegacia, afirmou que o ofendido (
Henrique
) era companheiro da sua mãe (
Nilza
) e, na data do crime, teve conhecimento de que ele a agrediu. Diante dessa notícia, foi ao encontro da sua genitora e a viu machucada e chorando. Em seguida, saiu procurar pelo ofendido em sua casa, mas sem sucesso, ocasião em que se muniu com uma faca e retornou ao encontro da sua genitora, levando-a para a casa de um familiar. Depois, retornou à sua residência e se deparou com o ofendido, perguntando-lhe porque havia agredido sua mãe, oportunidade em que este lhe atacou; entraram em luta corporal e como estava com a faca, o acertou, sem a intenção de mata-lo, agindo para se defender. O primeiro golpe o atingiu na barriga, mas não sabe dizer quanto aos demais, tendo cessado as facadas espontaneamente; após, evadiu-se imediatamente do local.

A informante
Nilza Paes Ribeiro
(mãe do recorrente) afirmou na fase inquisitiva que era convivente de
Henrique Souza Montel
(vítima) e que, após ser agredida por ele, o recorrente (seu filho) ficou sabendo e acredita que ele teria ido tirar satisfação com
Henrique
. Na noite do fato, o recorrente lhe disse que havia "furado" o
Henrique
.

A testemunha
Eliane Pagnan dos Santos
afirmou na delegacia que
seu esposo (
Weliton Ribeiro
) é primo do recorrente e na noite do fato estavam em uma lanchonete com
Nilza
(mãe do recorrente) e
Henrique
(ofendido). Naquela ocasião, eles discutiram e saíram do local, sendo que, depois disso,
Nilza
retornou sozinha, chorando muito e estava com hematomas pelo corpo, dizendo que
Henrique
havia lhe agredido com chutes e pontapés. Em seguida, alguém que viu o ocorrido ligou para o recorrente (que é filho de
Nilza
) e informou a ele acerca das agressões. Quanto estavam saindo da lanchonete, o recorrente chegou e ficou muito nervoso ao ver a mãe dele com as marcas no corpo e chorando, e saiu procurar a vítima. Na sequência, levou
Nilza
para sua residência e mais tarde, o recorrente chegou dizendo que havia encontrado a vítima e que ela estava na rua. Diante disso, saíram procurar a vítima e a viram caída. Por fim, a testemunha destacou que o recorrente
“fez tal ato contra Henrique motivado pelos atos dele com a sua mãe”
.

No mesmo sentido,
Wellitom Ribeiro de Souza
(primo do recorrente), afirmou perante a autoridade policial que a vítima
Henrique
agrediu
Nilza
e que ela ficou bastante machucada. A vítima sempre agredia
Nilza
e por esse motivo o recorrente se irritava, sendo que, no dia do fato, por volta das 23h30min, o recorrente passou em sua residência sujo de sangue e disse que
“havia pegado Henrique”
e em seguida evadiu-se do local.

Na fase judicial, o recorrente optou por permanecer em silêncio, sendo inquiridas as testemunhas
Wellitom Ribeiro de Souza
e
Adonias Gomes da Silva
.

Nota-se que
Adonias
se limitou a narrar que mora nas proximidades, escutou barulhos e presenciou alguém correndo, mas nada soube informar acerca da autoria delitiva.

Já a testemunha
Wellitom
, malgrado não ter presenciado a conduta criminosa, confirmou perante o juízo, sob o crivo do contraditório, que
Nilza
, realmente, foi em sua residência dizendo que havia brigado com seu companheiro (a vítima), que lhe agredia constantemente. Na madrugada, após o crime, recebeu em sua casa a polícia, que estava à procura do recorrente e, assim, por meio dos policiais, ficou sabendo sobre a tentativa de homicídio. A testemunha confirmou, ainda, que
Nilza
ficou machucada, pois, ao que parece, a vítima a teria arrastado pelo asfalto.

Nesse contexto, entendo que existem sim indícios suficientes de autoria delitiva, aptos a ensejarem a pronúncia do recorrente, consubstanciados na sua confissão extrajudicial, nas declarações policiais de informantes e testemunhas,

corroboradas judicialmente pelas palavras da testemunha
Wellitom
, que confirmou a existência de prévia desavença entre o recorrente e a vítima, o que teria motivado a conduta delituosa.

Assim, apesar de não ter presenciado o crime, as palavras da testemunha inquirida judicialmente contribuem com as provas colhidas na fase investigativa, revelando a existência de indícios mínimos da autoria atribuída ao recorrente, permitindo sua pronúncia e submissão do recorrente ao julgamento perante o Tribunal do Júri.

Não fosse suficiente, inobstante o recorrente tenha permanecido calado em Juízo – deixando, portanto, de ratificar sua confissão extrajudicial –, é certo que ele também deixou de usar seu direito à palavra para se retratar.

Consigne-se que nesta fase de pronúncia, não se exige prova cabal acerca da autoria delitiva, bastando a existência de indícios de prova suficientes para sustentar a tese acusatória, o que entendo estar presente no caso em tela.

Nesse sentido, trago à baila julgado deste e. Tribunal:

“(...) A decisão de pronúncia consubstancia mero juízo de admissibilidade da acusação, de modo que, se presentes a prova da materialidade delitiva e os indícios suficientes de autoria ou participação, impõe-se a submissão do réu para ser julgado pelo Tribunal do Júri. Havendo teses opostas sustentadas pelas partes e ambas com arrimo no acervo fático-probatório dos autos, de rigor a pronúncia do acusado, devendo a alegação defensiva ser submetida ao crivo do juiz natural da causa que é o Conselho de Sentença. (...)” (N.U 0009207-90.2018.8.11.0040, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 08/11/2023, Publicado no DJE 10/11/2023)

Nesta fase do procedimento escalonado – formação da culpa –, vigora o axioma jurídico
in dubio pro societate
, de sorte, que eventuais dúvidas devem ser relegadas a julgamento pelo juiz natural, do Júri, sob pena, de usurpação da competência (AgRg no HC n. 728.210/RS, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 14/11/2022, DJe de 18/11/2022).

Portanto, havendo materialidade e indícios suficientes de autoria, imperiosa a manutenção da pronúncia do recorrente.

Diante do exposto, em
consonância
com o parecer
ministerial,
nego provimento
a este Recurso em Sentido Estrito.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/12/2023